Tribunal: CARF
Processo: 13805.003551/98-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.003551/98-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.387 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALFA HOLDINGS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STJ
PROFERIDA
EM
PROCESSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA PROFERIDA NO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC/73. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma acórdão proferido que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
ensejam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.003551/98-80
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Relatório
A Procuradoria da Fazenda Nacional recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do
Acórdão no 1401-005.768, que por unanimidade deu provimento ao recurso voluntário,
registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 1993
LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE RELEVANTE
MODIFICAÇÃO JURÍDICA. FATOS GERADORES RESGUARDADOS
PELO MANTO DA COISA JULGADA.
Apenas no caso de alteração relevante no estado de fato ou de direito -
envolvidos em causa de pedir e pedido da demanda com trânsito em julgado -
seria autorizada a nova decisão judicial sobre a demanda já transitada em
julgado (não bastando ato administrativo de lançamento tributário). No entanto,
no caso dos autos, não houve relevante modificação na legislação que regra a
CSLL analisada em demanda judicial após a decisão com trânsito em julgado
favorável ao contribuinte. Tampouco poderia retroagir a decisão do STF (em
2007) para desconstituição de direito quanto a fatos (1993) resguardados pelo
manto da coisa julgada. Assim, persistem os efeitos da coisa julgada no período
analisado no processo.
Trata o processo de auto de infração de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido relativa ao ano-calendário 1993, lavrado em 27/02/1998 como resultado de
procedimento de revisão da Declaração de IRPJ. Os demonstrativos fiscais (fls. 05-08) tomam
por base a apuração da CSLL feita pelo próprio contribuinte na Declaração de IRPJ, mas, em
razão de contribuinte ter informado que o valor devido seria “zero” no campo correspondente à
“CSLL a Pagar” (Anexo 3, Quadro 5, Linha 23), o Fisco procedeu ao lançamento de ofício,
ressalte-se, inclusive em montante inferior à calculada pelo declarante. Confira-se:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Em impugnação o contribuinte sustentou não estar sujeito ao pagamento da CSLL
em razão de decisão judicial definitiva em seu favor - o Tribunal Regional Federal da la Região
teria dado provimento a apelação, considerando inconstitucional a exigência da CSLL, decisão
transitada em julgado em 25/02/1992.
A turma julgadora de 1a instância analisou a controvérsia sob a ótica dos “efeitos
da decisão judicial em ação ordinária transitada em julgado, proferida favoravelmente ao
contribuinte, mas em desacordo com posterior acórdão do Supremo Tribunal Federal, que
considerou constitucionais os preceitos da Lei n° 7.689/1988, com exceção de seu artigo 8°.”
A decisão de piso, de 20/08/2003 (fls. 12-15), negou provimento à impugnação
aos seguintes fundamentos: i) “As inovações introduzidas por leis ulteriores aquela instituidora
da CSLL, bem como a decisão do Pretório Excelso, que considerou constitucional a Lei n°
7.689/1988, com exceção do seu artigo 8°, produziram modificações no estado de direito
preexistente. Desse modo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, por estar a situação
em exame sob o abrigo da previsão contida no art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil.”;
e ii) “a prevalência de decisões judiciais hierarquicamente inferiores sobre o entendimento
posteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal constituiria verdadeira subversão
hierárquica, especialmente por importar transgressão e ruptura do princípio da isonomia
insculpido na Carta Magna, além de abalar a própria confiança depositada no Poder
Judiciário. Assim, está suficientemente demonstrado que a decisão judicial favorável a
interessada não alcança a exação de que tratam os presentes autos”.
Seguiu-se o recurso voluntário, ao qual se deu provimento nos termos da ementa
transcrita supra. Destaca-se o essencial do voto condutor [destaques originais]:
A questão posta, portanto, seria quanto à possibilidade de desconsideração da
coisa julgada favorável à contribuinte com base em entendimento do STF (sem
repercussão geral), o que acabou por ocorrer apenas no ano de 2007.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

O caso não é novo neste Conselho havendo diversos precedentes, especialmente
na CSRF onde a questão recorrentemente vinha sendo decidida por voto de
qualidade, a exemplo dos Acórdãos 9101-004.661 e 9101-002.287.
Com a devida vênia ao posicionamento vencedor nos referidos casos, filio-me à
tese defendida pelos respectivos votos vencidos. Isto porque, não vejo como
juridicamente se defender a desconsideração de uma coisa julgada firmada à
favor do contribuinte a não ser por ação rescisória ou por posterior mudança
de posicionamento dos Tribunais Superiores em efeito de julgamento repetitivo
ou repercussão geral, algo que ocorreu apenas no ano de 2007.
Nesse sentido, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CRJ no 492/2011 menciona:
4. A cessão da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em
julgado opera-se automaticamente, de modo que: (i) quando se der a
favor do Fisco, este pode voltar a cobrar o tributo, tido por
inconstitucional na anterior decisão, em relação aos fatos geradores
praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia autorização
judicial nesse sentido; (ii) quando se der a favor do contribuinte-autor,
este pode deixar de recolher o tributo, tido por constitucional na decisão
anterior, em relação aos fatos geradores praticados dali pra frente, sem
que necessite de prévia autorização judicial nesse sentido.
Desta forma, entendo que não há como subsistir o presente lançamento que
exige crédito tributário relativo ao ano calendário de 1993, quando o
contribuinte possuía a seu favor decisão judicial transitada em julgado válida e
eficaz.
Assim é que, peço vênia para reproduzir voto da ex-Conselheira e Vice
presidente do CARF Cristiane Silva Costa no Acórdão 9101-004.661, com o
qual concordo por inteiro e adoto como razões de decidir:
[...]
Em precedentes desta Turma, pronunciei-me pela impossibilidade de
desconsideração da coisa julgada, tendo sido vencida. Reafirmo tal
entendimento [...]
[...]
Apenas no caso de alteração relevante no estado de fato ou de direito –
envolvidos em causa de pedir e pedido da demanda com trânsito em
julgado – seria autorizada a nova decisão judicial sobre a demanda já
transitada em julgado (não bastando ato administrativo de lançamento
tributário). No entanto, no caso dos autos, não houve relevante
modificação na legislação que regra a CSLL analisada em demanda
judicial após a decisão com trânsito em julgado favorável ao
contribuinte. Tampouco poderia retroagir a decisão do STF (em 2007)
para desconstituição de direito quanto a fatos [...] resguardados pelo
manto da coisa julgada. Assim, persistem os efeitos da coisa julgada no
período analisado no processo.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Pertinente ainda lembrar que o STJ decidiu de forma a validar o
entendimento do contribuinte, reafirmando a autoridade da coisa
julgada:
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social
sobre o Lucro - CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão
judicial transitada em julgado declarando a inconstitucionalidade
formal e material da exação conforme concebida pela Lei 7.689/88,
assim como a inexistência de relação jurídica material a seu
recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já
adotado em processo de controle difuso, e encerrando uma discussão
conduzida ao Poder Judiciário há longa data, manifestou-se, ao
julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela adequação da Lei
7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à exceção do
disposto no art 8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade das
leis, e no art. 9o, em razão da incompatibilidade com os arts. 195 da
Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT.
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-
se em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em
nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada,
sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade
da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua
cobrança com base nesse diploma legal, ainda não revogado ou
modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL,
não tem aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, segundo o qual a "Decisão que declara indevida a
cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada
em relação aos posteriores" [...].
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF,
em matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa
julgada no tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a
tutela jurisdicional obtida houver impedido a cobrança de tributo em
relação a determinado período, já transcorrido, ou houver anulado
débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei
instituidora do tributo, não há falar na restrição em tela (....).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e
8.541/92 apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da
contribuição instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a
forma de pagamento, alterações que não criaram nova relação
jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a
exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material“ [...].
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.
Considerando que o STJ julgou o recurso especial sob o regime do
antigo artigo 543-C, do CPC/1973, a reprodução do entendimento é
obrigatória em processos administrativos pelos conselheiros do CARF,
nos exatos termos do artigo 62, §2o, do RICARF (Portaria MF
343/2015):
[...]
Nesse sentido, também, primoroso voto do ex-Conselheiro João Otávio
Oppermann Thomé, nos autos do Processo 10380.010038/2008-82
(acórdão 1102-000.926):
[...]
É fato que a jurisprudência anterior desta Corte Administrativa
assentava o entendimento de que a decisão judicial não poderia
influenciar o julgamento administrativo relativo ao lançamento de
contribuições relativas a períodos posteriores a 1989, sob o
argumento de que não teriam sido mantidas as condições fáticas e
normativas em que foi proferida a sentença cujo trânsito em julgado
se pretendia impingir. Consoante diversos desses precedentes, a Lei
no 7.689/88 teve sua redação modificada por diversas vezes ao longo
do tempo, as quais via de regra não eram tratadas pelas decisões
judiciais proferidas na respectiva decisão judicial.
Contudo, no citado REsp 1.118.893/MG, o STJ manifestou
entendimento diametralmente oposto, ao expressamente referir que a
Lei no 7.689/88 ainda não foi revogada nem modificada em sua
essência, logo, declarada a sua inconstitucionalidade, deve ser
integralmente afastada a cobrança da CSLL com base no referido
diploma legal. [...]
[...]
E mesmo que se entenda pela automática cessação dos efeitos da
coisa julgada –, a partir da decisão do STF, em ADI 15, publicada em
31/08/2007 – tal eficácia atingiria fatos geradores posteriores a tal
decisão, mas não os fatos analisados no presente processo [...], como
tampouco legitimaria ato administrativo de lançamento anterior à
decisão do STF [...].
[...]
Por estas razões, e adotando as razões de decidir do voto no Acórdão acima
reproduzido é que oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
O Recurso Especial fazendário suscita divergência quanto à matéria
“Relativização da coisa julgada em relação à inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 que
rege a CSLL frente ao posicionamento superveniente do STF declarando-a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Constitucional”. Apontado como paradigma o Acórdão no 107-06.532, cuja ementa teve a
seguinte redação:
Contribuição Social sobre o Lucro - Alegação de Ofensa a Coisa Julgada -
Inocorrência - Manutenção do Lançamento - Em matéria tributária a coisa
julgada não tem o condão de perenidade, sobretudo tendo o Supremo Tribunal
Federal declarado a constitucionalidade da exigência da contribuição social
sobre o lucro instituída pela Lei n° 7.689/88, restando inconstitucional apenas
o seu artigo 8°, que é indiferente para o deslinde da controvérsia instaurada.
Aplicabilidade, no caso, da Súmula 239 do STF.
A decisão judicial transitada em julgado em favor da Recorrente diz respeito a
uma situação produzida pelo quanto determinado na Lei n° 7.689/88, a qual foi
alterada por legislação superveniente, ou seja, houve modificação da situação
fático-jurídica protegida pela decisão transitada em julgado, de modo que a
referida norma individual e concreta que a eximia do recolhimento da
contribuição social sobre o lucro não mais se aplica à situação jurídica em que
se encontra atualmente.
O Despacho de Admissibilidade Recursal (fls. 308-310) reconheceu dissídio nos
seguintes termos [grifo original]:
Em todos os julgados confrontados discutiu-se a exigência fiscal decorrente do
não recolhimento da CSLL, em virtude da alegada existência de coisa julgada
que declarou a inexistência da relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco,
por meio a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7689/1988. Também,
as exigências de CSLL dos julgados confrontados são anteriores à decisão da
ADI no 15, de 2007.
Examinando-se o acórdão recorrido verifica-se que ele não relativiza a coisa
julgada dispondo que deve prevalecer a decisão transitada em julgado que
declarou a inexistência da relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco ainda
não modificada em sua essência (declaração de inconstitucionalidade da Lei no
7689/1988) isso porque “não houve relevante modificação na legislação que
regra a CSLL analisada em demanda judicial após a decisão com trânsito em
julgado favorável ao contribuinte”, bem assim “[*1] poderia retroagir a decisão
do STF (em 2007) para desconstituição de direito quanto a fatos (1993)
resguardados pelo manto da coisa julgada”.
Em sentido diametralmente oposto, verifica-se que o acórdão paradigma
relativizou a coisa julgada, não obstando a possibilidade de se proceder ao
lançamento da CSLL para períodos subsequentes em face das relações
tributárias de natureza continuativa estabelecidas entre o Fisco e o contribuinte,
confirmadas pela alteração legislação subsequente.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se divergentes, restando configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela recorrente.
O Recurso Especial submete, em síntese, as seguintes razões de mérito:

1 [*] neste ponto o despacho por lapso suprimiu a palavra “tampouco”; no acórdão recorrido, lê-se: “Tampouco
poderia retroagir a decisão do STF (em 2007) para desconstituição de direito quanto a fatos (1993) resguardados
pelo manto da coisa julgada”.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

- “A matéria sub examine já foi objeto de manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CRJN/N° 1.277/94”;
- “As inovações introduzidas por leis ulteriores àquela instituidora da CSLL, bem
como a decisão do Pretório Excelso, que considerou constitucional a Lei n° 7.689/1988, com
exceção do seu artigo 8°, produziram modificações no estado de direito preexistente. Desse
modo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, por estar a situação em exame sob o
abrigo da previsão contida no art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, então vigente”;
- “a decisão judicial favorável [à] interessada não alcança a exação de que
tratam os presentes autos”.
O pedido recursal é pela reforma do acórdão a quo e restauração da decisão de
piso.
O contribuinte foi cientificado do Recurso Especial fazendário e do respectivo
Despacho de Admissibilidade, e não ofereceu Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
Conforme relatado, não houve Contrarrazões.
Contudo, entendo que o recurso não preencha os pressupostos para seu
conhecimento.
O relatório do acórdão recorrido registra que a autuada impetrou o Mandado de
Segurança n° 90.3019-6, pleiteando fosse reconhecido direito de não recolher a CSLL, por
alegada inconstitucionalidade da Lei n° 7.689/88, e que o TRF da 1a Região deu provimento nos
termos do pedido inicial, afastando a exigibilidade da CSLL instituída pela Lei n° 7.689/88,
decisão transitada em julgado em 25/02/1992.
Nesta etapa processual, cumpre solucionar divergência quanto a se a coisa
julgada, em relação à inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, prevalece ou não frente a leis
posteriores e ao posicionamento do STF declarando a Lei no 7.689/88 constitucional.
Em síntese, sustenta a Procuradoria da Fazenda (Recorrente) que o lançamento
fiscal discutido neste feito não ofende a coisa julgada; argumenta que o “estado de direito
preexistente” (em que prolatada a decisão judicial favorável à autuada) foi modificado tanto por
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

leis ulteriores à Lei n° 7.689/1988 como por decisão do STF que declarou constitucional a Lei n°
7.689/1988 (com exceção do seu artigo 8°).
De fato a matéria foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do rito
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73). Entendeu aquela Corte Superior, em seu
acórdão representativo de controvérsia (REsp no 1.118.893 – MG; 2009/0011135-9; Min.
Arnaldo Esteves Lima; Dje de 06/04/2011), que as leis posteriores à Lei n° 7.689/88, que apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei 7.689/88, ou
dispuseram sobre a forma de pagamento, não seriam aptas a criarem nova relação jurídico-
tributária, de modo que não haveria fundamento para a cobrança da exação em relação às
empresas que possuíssem decisões favoráveis transitadas em julgado pela inconstitucionalidade
da Lei 7.689/88. Convém transcrever a ementa do REsp em questão:
RECURSO ESPECIAL No 1.118.893 - MG (2009/0011135-9)
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – CSLL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/88 E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
SÚMULA 239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO
CPC
CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro – CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação
jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder
Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
ao texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao
princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade
ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte
e o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que
instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores"
(AgRg no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, Primeira Seção, DJ 24/2/10).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição
em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída
pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que
não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco
de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ. (grifos nossos)
Em julgado mais recente (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.176.454 – MG;
2010/0011350-8; Min. Mauro Campbell Marques; Dje de 28/04/2011), relativo ao alcance da
Súmula 239/STF sobre a coisa julgada, aquela Corte Superior entendeu pela aplicação da
Súmula caso a decisão que afasta a cobrança do tributo se restrinja a determinado exercício (a
exemplo dos casos onde houve a declaração de inconstitucionalidade somente do art. 8o, da Lei
n. 7.689/88). Por outro lado, se a decisão atacar o tributo em seu aspecto material da hipótese de
incidência, não há como exigir o seu pagamento sem ofender a coisa julgada, ainda que para
exercícios posteriores e com fundamento em lei diversa que tenha alterado somente aspectos
quantitativos da hipótese de incidência. Veja-se a ementa, in verbis:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.176.454 - MG (2010/0011350-8)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL.INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.689/88. COISA JULGADA.
ALCANCE DA SÚMULA 239/STF. MATÉRIA JULGADA PELA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Se a decisão que afasta a cobrança do tributo se restringe a determinado
exercício (a exemplo dos casos onde houve a declaração de
inconstitucionalidade somente do art. 8o, da Lei n. 7.689/88), aplica-se o
enunciado n. 239 da Súmula do STF, por analogia, in verbis: "Decisão que
declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada em relação aos posteriores".
2. Contudo, se a decisão atacar o tributo em seu aspecto material da hipótese
de incidência, não há como exigir o seu pagamento sem ofender a coisa
julgada, ainda que para exercícios posteriores e com fundamento em lei diversa
que tenha alterado somente aspectos quantitativos da hipótese de incidência.
Precedente: EREsp No 731.250 - PE, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado,
julgado em28.5.2008; e REsp No 731.250 - PE, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, julgado em 17.4.2007.
3. Situação em que o acórdão que transitou em julgado declarou a
inconstitucionalidade material de toda a Lei n. 7.689/88 (argumento de que a
forma de arrecadação do tributo e a sua destinação não foram as
constitucionalmente previstas, descaracterizando-o como contribuição e
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

impossibilitando o seu tratamento como imposto) e formal do seu art. 8o
(fundamento de violação ao princípio da anterioridade). Sendo assim, atacou o
tributo também em seu aspecto material da hipótese de incidência, não havendo
como exigir o seu pagamento (enquanto o critério material da hipótese de
incidência for o mesmo) sem ofender a coisa julgada, ainda que para exercícios
posteriores e com fundamento em lei diversa que tenha alterado somente
aspectos quantitativos da hipótese de incidência.
4. Na assentada do dia 23 de março de 2011, ao julgar o REsp 1.118.893/MG,
sob a relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima e de acordo com o regime do
art. 543-C do Código de Processo Civil, a Primeira Seção acabou por
confirmar a orientação predominante nesta Corte a respeito da controvérsia
sobre os limites objetivos da coisa julgada, dadas as alterações legislativas
posteriores ao trânsito em julgado de sentença declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária no tocante à contribuição social instituída pela Lei
7.689/88.
5. Agravo regimental não provido. [destaques ora acrescidos]
Desse modo, a partir da situação descrita nesses precedentes pode-se concluir que
o entendimento esposado pelo STJ não considera ofensa à coisa julgada a exigência da CSLL,
para exercícios posteriores, desde que fundamentada em lei diversa (da Lei no 7.689/88) que
tenha alterado substancialmente a matriz de incidência do tributo.
Vale esclarecer que o lançamento destes autos baseou-se na apuração de CSLL
feita pelo próprio contribuinte em sua Declaração de Rendimentos relativa ao ano-calendário de
1993, mas tão somente fazendo menção a suposto erro na conversão da CSLL em UFIR (art. 38,
§ 1o, da Lei no 8.541/19922), em procedimento de revisão interna.
Ressalta-se que a exigência de ofício de CSLL foi formalizada exigindo-se
principal em menor montante, em moeda original, que o próprio calculado pelo contribuinte (de
CR$ 240.020,00 para CR$ 185.473,00). O lançamento ocorreu porque, em que pese o cálculo de
CSLL elaborado pelo contribuinte, no campo “CSLL a Pagar” da declaração não houve saldo de
tributo confessado (Anexo 3, Quadro 5, Linha 23 da DIRPJ; fls. 06), fato posteriormente
esclarecido pelo contribuinte ser decorrência de sua interpretação de que havia decisão judicial
transitada em julgada que impediria o Fisco de exigir CSLL.
No que diz respeito ao singelo enquadramento legal do auto de infração em face
da infração constatada pelo Fisco, há de se presumir que, os demais componentes da exação

2 Art. 38. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas
normas de pagamento estabelecidas por esta lei para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantida a base de
cálculo e alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei.

§ 1° A base de cálculo da contribuição social para as empresas que exercerem a opção a que se refere o art. 23 desta
lei será o valor correspondente a dez por cento da receita bruta mensal, acrescido dos demais resultados e ganhos de
capital.

§ 2° A base de cálculo da contribuição social será convertida em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no último
dia do período-base.

§ 3° A contribuição será paga até o último dia útil do mês subseqüente ao de apuração, reconvertida para cruzeiro
com base na expressão monetária da Ufir diária vigente no dia anterior ao do pagamento.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

tributária (base de cálculo, alíquota, período de apuração) baseiam-se nos dispositivos legais
vigentes à época do fato gerador.
Nesse passo, de fato aplicam-se as considerações do Parecer PGFN/CRJN/N°
1.277/94, invocado no Apelo Especial fazendário (como também na decisão de primeira
instância):
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PARECER PGFN/CRJN/N° 1.277/94
Decisão Judicial em ação ordinária, com alegação de coisa julgada contrária a
Fazenda Nacional, acerca da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas
Jurídicas, mas em desacordo com posterior Acórdão do STF, que considerou
constitucional os preceitos da Lei n° 7.689, de 15.12.88, com exceção do art.
8°.
Tendo sucedido alterações nas normas, de cuja incidência a relação tributária
decorre, justifica-se o lançamento e a cobrança do crédito em relação a fatos
geradores ocorridos posteriormente às modificações legislativas, incidindo, na
espécie, o art. 471, I, do CPC.
[...]
4. De inicio, noticie-se que, em tema de ação declaratória, a 1a Turma do
Augusto Pretório, no Julgamento do, RE n° 99.435-1, Relator Ministro
RAFAEL MAYER, decidiu que "a declaração de intributabilidade, no pertinente
a relações jurídicas originadas de fatos geradores que se sucedem no tempo,
não pode ter o caráter de imutabilidade e de normatividade a abranger eventos
futuros". (in "R.T.J." 106/1.189)
5. Esse entendimento foi ratificado pelo Plenário, no julgamento da Ação
Rescisória n° 1.239-9-MG, cujo Relator, o Ministro CARLOS MADEIRA,
acolheu o Parecer do então Procurador-Geral da República, o hoje Ministro
SEPOLVEDA PERTENCE, pela improcedência da ação. No referido julgado, o
Emérito Ministro MOREIRA ALVES esclareceu que "não cabe ação
declaratória para efeito de que a declaração transite em julgado para os fatos
geradores futuros, pois a ação dessa natureza se destina à declaração da
existência, ou não da relação jurídica que se pretende já existente. A
declaração da impossibilidade do surgimento de relação jurídica no futuro
porque não é esta admitida pela Lei, ou pela Constituição, se possível de ser
obtida pela ação declaratória, transformaria tal ação em representação de
interpretação ou de inconstitucionalidade em abstrato, o que não é admissível
em nosso ordenamento jurídico." (in "Revista Jurídica" n°159 - jan/91, p. 39)
6. Mesmo se admitíssemos a tese da restrição da Súmula n° 239 do S.T.F., no
sentido de que se de uma decisão transitada em julgado, numa ação
declaratória, que se coloca no plano da relação de direito tributário material,
para dizer da inconstitucionalidade da pretensão do Fisco, decorre coisa
julgada a impossibilitar a renovação, em cada exercício, de novos lançamentos
e cobranças do tributo, impende ponderar, por outro lado, que tal efeito não
prevalece na hipótese de advir mudanças das relações jurídico-tributárias, pelo
advento de novas normas jurídicas e de alterações nos fatos, com os seus novos
condicionantes.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

7. Assim, a res judicata proveniente de decisão transitada em julgado em uma
ação declaratória, em que se cuidou de questões situadas no plano do direito
fiscal material, não impede que lei nova passe a reger diferentemente os fatos
ocorridos a partir de sua vigência, tratando-se de relação jurídica
continuativa, como preceitua o inciso I, do art. 471, do C.P.C.
8. Adapta-se como uma luva ao que acabamos de dizer a segunda parte da
Ementa do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso
Extraordinário n° 83.225-SP, ipsis verbis:
"2) A coisa julgada não impede que lei nova passe a reger diferentemente os
fatos ocorridos a partir de sua vigência. Embargos rejeitados" (in "R.T.J."
92/707).
9. Cumpre também, noticiar o entendimento do Procurador-Regional da
Fazenda Nacional em Pernambuco Dr. ANTÔNIO GALVÃO CAVALCANTI
FILHO, exposto no Oficio PRFN/PE n° 406/92, no sentido de que, tornando-se
mansa e pacifica a jurisprudência que reconhece a constitucionalidade da
legislação da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, verificar-
se-ia mudança no estado de fato em relação jurídica de trato sucessivo,
hospedada no art. 471, I, do Código de Processo Civil, não havendo de
antepor, na matéria, a couraça impermeável da coisa julgada, passando a ter,
pois, fomento jurídico a cobrança da exação, independentemente de ação
rescisória, ressalvados os efeitos jurídicos dos fatos efetivamente consumados.
10. Reforça esta posição, a transcrição de trecho do voto do Ministro COSTA
LEITE, no Julgamento da 1a Turma do sempre Egrégio Tribunal Federal de
Recursos da AC n° 81.915-RJ (in RTFR 160/59/61), verbis:
"A coisa julgada, como ensina Frederico Marques, é suscetível de um
processo de integração, decorrente de situação superveniente, a que deve o
juiz atender, tendo em conta a natureza continuativa da relação jurídica
decidida."
11. Aliás, a primeira parte da Ementa da AC supracitada traz o seguinte
entendimento: "Tratando-se de relação jurídica de caráter continuativo, não
prospera a exceção de coisa julgada, nos termos do art. 471, do CPC".
12. Neste ponto, vale ressaltar que a Lei n° 7.689, de 15.12.88, foi alterada por
preceptivos jurídicos novos de vários Diplomas Legais, cabendo citar, apenas a
titulo ilustrativo, os arts. 41, § 3° e 44 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de
1991; e o art. 11. da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, c/c
os arts. 22, § 1° e 23, § 1°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
13. Ressalte-se, outrossim, que a Lei Complementar n° 70/91, no seu art. 11,
manteve as demais normas da Lei n° 7.689/88 com as alterações
posteriormente introduzidas.
14 Ademais, desde a Decisão do Excelso Pretório no Julgamento do Recurso
Extraordinário n° 138284-8-CE, a jurisprudência pátria passou a reconhecer
mansa e pacificamente a Constitucionalidade da Lei n° 7.689/88, com a
exceção do seu art. 8°.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

15. Impende transcrever recente Decisão do Pretório Excelso, confirmando o
entendimento de decisões anteriores no que respeita ao âmbito dos efeitos da
coisa julgada em ação declaratória:
"Coisa julgada - âmbito - Mesmo havendo decisão em que se conclui pela
inexistência de relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte, não se pode
estender seus efeitos a exercícios fiscais seguintes." (Plenário do STF - E.
DecL em. Diver. em RE n° 109.073-I-SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - Jul.
11.2.93)
[...]
20. Diante do exposto, conclui-se que, tendo havido alterações das normas que
disciplinam a relação tributária continuativa entre as partes, não seria cabível,
no caso, a alegação da exceção da coisa julgada em relação a fatos geradores
sucedidos após as alterações legislativas, sendo do interesse público o
lançamento e a cobrança administrativa ou judicial dos créditos decorrentes.
[destaques ora inseridos]
Contudo, em que pesem meus posicionamentos anteriores sobre o tema, entendo
que aplica-se ao caso o decidido pelo STJ no REsp no 1.118.893, em sede julgamento
representativo de controvérsia e cuja aplicação é cogente aos membros do CARF, nos termos do
art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF3.
Isso porque, relativamente ao ano-calendário de 1993, todas as leis que poderiam
ser aplicáveis à determinação da CSLL foram examinadas no âmbito do referido recurso
repetitivo.
Confira-se o seguinte excerto da ementa do julgado:
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída
pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que
não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco
de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
Em outros julgados, acompanhando o entendimento firmado no Acórdão 1402-
001.358, acabei por entender que a Lei no 8.212/91 teria limitado o exame desse diploma legal ao
seu art. 23, sem se debruçar sobre diversos outros dispositivos que tratariam de diversos aspectos
da CSLL.
Reexaminando o tema, concluo de modo diversos: se o exame do STJ naquele
julgado, a meu ver, deveria abordar outros dispositivos legais da Lei no 8.212/91 (e não somente

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

seu art. 23), daí não se pode concluir que o efeito de vinculação ao entendimento do julgado não
irradie seus efeitos para as exigências cujas bases legais somente poderiam abarcar os mesmos
diplomas legais lá examinados.
O trecho a seguir transcrito do referido voto condutor é muito claro, confira-se:
No caso específico da CSLL, alega-se, ainda, que, não obstante a existência de
decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade da
Lei 7.689/88, há diplomas supervenientes legitimando sua exigibilidade, a saber:
Leis 7.856/89, 8.034/90, 8.212/91 e Lei 8.383/91, além da Lei Complementar
70/91.
Ocorre que referida tese já foi conduzida à apreciação deste Tribunal nos autos
do REsp 731.250/PE (Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ
30/4/07), apontado como paradigma no presente recurso especial, oportunidade
em que se decidiu que as alterações veiculadas por tais diplomas não revogaram
a disciplina da referida contribuição, que continuou a ser cobrada em sua forma
primitiva. Transcrevo a ementa do acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
–
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ALCANCE DA
SÚMULA 239/STF – COISA JULGADA: VIOLAÇÃO – ART. 471, I
DO CPC NÃO CONTRARIADO. 1. A Súmula 239/STF, segundo a qual
"decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício, não faz coisa julgada em relação aos posteriores", aplica-se
tão-somente no plano do direito tributário formal porque são
independentes os lançamentos em cada exercício financeiro. Não se
aplica, entretanto, se a decisão tratou da relação de direito material,
declarando a inexistência de relação jurídico-tributária. 2. A coisa julgada
afastando a cobrança do tributo produz efeitos até que sobrevenha
legislação a estabelecer nova relação jurídico-tributária. 3. Hipótese dos
autos em que a decisão transitada em julgado afastou a cobrança da
contribuição
social
das
Leis
7.689/88
e
7.787/89
por
inconstitucionalidade (ofensa aos arts. 146, III, 154, I, 165, § 5o, III, 195,
§§ 4o e 6o, todos da CF/88).
4. As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição
instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento,
alterações que não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está
impedido o Fisco cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e
1992 em respeito à coisa julgada material.
5. Violação ao art. 471, I do CPC que se afasta.
6. Recurso especial improvido.
Do voto condutor do julgado extraio o seguinte trecho, que bem esclarece os
fundamentos que prevaleceram:
Na específica hipótese dos autos, a decisão transitada em julgado atingiu
a relação de direito material, ao concluir que a cobrança da contribuição
social das Lei 7.689/88 e 7.787/89 seria inconstitucional, e a exação
somente poderia ser cobrada a partir de uma nova relação jurídico-
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

tributária estabelecida em lei nova. Por isso, pertinente verificar quais
foram as alterações introduzidas pelas Leis 7.856/89, 8.034/90, LC 70/91,
8.383/91 e 8.541/92. Vejamos:
Lei 7.856/89:
Art. 2o A partir do exercício financeiro de 1990, correspondente
ao período-base de 1989, a alíquota da contribuição social de que
se trata o artigo 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
passará a ser de dez por cento.
Parágrafo único. No exercício financeiro de 1990, as instituição
referidas no art. 1o do Decreto-Lei no 2.426, de 7 de abril de 1988,
pagarão a contribuição à alíquota de quatorze por cento.
Lei 8.034/90:
Art. 2o A alínea c do § 1o do art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o...
§ 1o ...
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixado durante o
período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação
do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no
curso de período-base."
LC 70/91:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota
referida no § 1° do art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, relativa à contribuição social sobre o lucro das instituições
a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei, mantidas as demais
normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as
alterações posteriormente introduzidas.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Lei 8.383/91:
10. O imposto e a contribuição social (Lei n° 7.689, de 1988),
apurados em cada mês, serão pagos até o último dia útil do mês
subseqüente.
[...]
Art. 44. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n.°
7.689, de 1988) e ao imposto incidente na fonte sobre o lucro
líquido (Lei n° 7.713, de 1988, art. 35) as mesmas normas de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas.
Parágrafo único. Tratando-se da base de cálculo da contribuição
social (Lei n° 7.689, de 1988) e quando ela resultar negativa em
um mês, esse valor, corrigido monetariamente, poderá ser
deduzido da base de cálculo de mês subseqüente, no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
Art. 79. O valor do imposto de renda incidente sobre o lucro real,
presumido ou arbitrado, da contribuição social sobre o lucro (Lei
n° 7.689, de 1988) e do imposto sobre o lucro líquido (Lei n°
7.713, de 1988, art. 35), relativos ao exercício financeiro de 1992,
período-base de 1991, será convertido em quantidade de UFIR
diária, segundo o valor desta no dia 1° de janeiro de 1992.
Parágrafo único. Os impostos e a contribuição social, bem como
cada duodécimo ou quota destes, serão reconvertidos em
cruzeiros mediante a multiplicação da quantidade de UFIR diária
pelo valor dela na data do pagamento.
Art. 89. As empresas que optarem pela tributação com base no
lucro presumido deverão pagar o imposto de renda da pessoa
jurídica e a contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de
1988):
I - relativos ao período-base de 1991, nos prazos fixados na
legislação em vigor, sem as modificações introduzidas por esta
lei;
II - a partir do ano-calendário de 1992, segundo o disposto no art.
40.
Lei 8.541/92:
Art. 38. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n°
7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas de
pagamento estabelecidas por esta Lei para o Imposto de Renda
das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.
§ 1° A base de cálculo da contribuição social para as empresas
que exercerem a opção a que se refere o art. 23 desta Lei será o
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

valor correspondente a dez por cento da receita bruta mensal,
acrescido dos demais resultados e ganhos de capital.
§ 2° A base de cálculo da contribuição social será convertida em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta no último dia do
período-base.
§ 3° A contribuição será paga até o último dia útil do mês
subseqüente ao de apuração, reconvertida para cruzeiro com base
na expressão monetária da UFIR diária vigente no dia anterior ao
do pagamento.
Art. 39. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro,
apurada no encerramento do ano-calendário, pelas empresas
referidas no art. 38, § 1°, desta Lei, será convertida em UFIR
diária, tomando-se por base o valor desta no último dia do
período.
§ 1° A contribuição social, determinada e recolhida na forma do
art. 38 desta Lei, será reduzida da contribuição apurada no
encerramento do ano-calendário.
§ 2° A diferença entre a contribuição devida, apurada na forma
deste artigo, e a importância paga nos termos do art. 38, §1°,
desta Lei, será:
a) paga em quota única, até a data fixada para entrega da
declaração anual, quando positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com a contribuição
mensal a ser paga nos meses subseqüentes ao fixado para entrega
da declaração anual, se negativa, assegurada a alternativa de
restituição do montante pago a maior.
As referidas leis tão-somente modificaram a alíquota e a base de cálculo
da exação e dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não
tiveram o condão de estabelecer uma nova relação jurídico-tributária
entre o Fisco e a executada, fora dos limites da coisa julgada. Por isso,
está impedido o Fisco cobrar a exação relativamente aos exercícios de
1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material.
O acórdão do Tribunal de origem, ora recorrido, proferido em apelação nos
embargos à execução fiscal, concluiu pela exigência da Contribuição Social
sobre o Lucro – CSLL com base, ainda, na Lei 8.212/91, que dispõe:
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do
faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do
disposto no art. 22, são calculadas mediante a aplicação das
seguintes alíquotas: I - 2% (dois por cento) sobre sua receita
bruta, estabelecida segundo o disposto no § 1o do art. 1o do
Decreto-lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada
pelo art. 22, do Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987,
e alterações posteriores; II - 10% (dez por cento) sobre o lucro
líquido do período-base, antes da provisão para o Imposto de
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Renda, ajustado na forma do art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril
de 1990.
§ 1o No caso das instituições citadas no § 1o do art. 22 desta Lei, a
alíquota da contribuição prevista no inciso II é de 15% (quinze
por cento). § 2o O disposto neste artigo não se aplica às pessoas
de que trata o art. 25.
Segundo o acórdão recorrido, o inciso II do art. 23 da Lei 8.212/91 teria
estabelecido nova disciplina para a CSLL. Ocorre que referido preceito, ao
prever a alíquota aplicável, refere-se ao art. 2o da Lei 8.034/90, que cuida dos
ajustes da sua base de cálculo, o qual, por sua vez, foi concebido com
fundamento na Lei 7.689/88, consoante se verifica no trecho do voto da eminente
Ministra ELIANA CALMON, acima transcrito.
Logo, o preceito em referência não destoa do sentido e do alcance dos demais
diplomas legais supervenientes que tratam da CSLL. Quer dizer, ao cuidar da
alíquota aplicável, não alterou, em substância, a regra padrão de incidência da
contribuição. Daí a sua inaptidão para comprometer a coisa julgada.
Com efeito, a relação de direito material albergada pela decisão judicial
transitada em julgado teve origem com a contestada Lei 7.689/88, declarada
inconstitucional incidentalmente (RE 146.733), que instituiu a CSLL.
Conforme se observa, esse precedente vinculante do STJ é claro ao decidir que as
leis posteriores à Lei no 7.689/88, editadas até o ano-calendário de 1992, não alteraram aquela lei
inaugural de exigência do CSLL a ponto de sobrepor-se a eventuais decisões judiciais transitadas
em julgado que declararam inconstitucional a Lei no 7.689/88.
Tal entendimento também é reafirmado no Acórdão no 9101-004.109, de relatoria
da ilustre Conselheira Viviane Vidal Wagner, confira-se:
Já a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG e que teria alterado a
incidência da CSLL a partir da Lei n° 7.689/88, corresponde à Lei Complementar n°
70/91, e as Leis n° 7.856/89, n° 8.034/90, n° 8.212/91, n° 8.383/91 e n° 8.541/92.
Verifica-se que o voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do REsp, é calcado,
na parte que analisa as citadas leis, no voto da Min. Eliana Calmon, por ocasião do
REsp 731.250/PE, que analisa detalhadamente cada dispositivo dessas leis. Mas apenas
essas leis. Confira-se a partir do seguinte trecho do voto proferido no REsp [...]
Desse modo, relativamente ao ano-calendário de 1993, não houve alteração
legislativa suficiente para sobrepor-se à decisão judicial transitada em favor do Sujeito Passivo.
Ainda sobre a decisão do STJ no REsp 1.118.893-MG, faz-se necessário analisar
se há, no âmbito do Ministério da Economia, algum pronunciamento vinculante sobre o alcance
de seus efeitos.
Quanto às decisões do STF e do STJ proferidas segundo o rito fixado nos artigos
543-B e 543-C do CPC, foram editados uma série de atos normativos. Um desses atos é o
Despacho do Ministro da Fazenda de 20 de janeiro de 2012, abaixo reproduzido:
DESPACHO DO MINISTRO
Em 20 de janeiro de 2012
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Assunto: FORÇA - PERSUASIVA OU VINCULANTE – DOS PRECEDENTES
JUDICIAIS DO STF/STJ. DESTINO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
CONTRA
DECISÕES
FUNDADAS
NESSES
PRECEDENTES.
APRESENTAÇÃO, OU NÃO, PELA PGFN, DE RECURSO E DE
CONTESTAÇÃO. RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
REQUISITOS. PORTARIA No 294, DE 2010. ART. 1o. HIPÓTESES DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS, BEM COMO DESISTÊNCIA
DOS JÁ INTERPOSTOS. REPERCUSSÃO NO ÂMBITO DA INSCRIÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
Aprovo os PARECERES:
(i) PGFN/CRJ/No 492/2010, de 22 de março de 2010, da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, que concluiu no sentido de que a PGFN: (i) não mais
apresente recursos, ordinários ou extremos, contra as decisões judiciais,
desfavoráveis à Fazenda Nacional, que se mostrarem consentâneas com
precedente judicial formado sob a nova sistemática de julgamento prevista nos
arts. 543-B e 543-C do CPC; (ii) não mais interponha RESP/RE contra
acórdãos proferidos em consonância com jurisprudência reiterada e pacífica
do STF/STJ (indicada em lista elaborada e divulgada, periodicamente, pela
CASTF/CRJ); (iii) não mais interponha agravo regimental contra decisões
monocráticas de Relator (dos TRF ́s, do STJ ou do STF) que, com respaldo em
jurisprudência reiterada e pacífica daqueles Tribunais Superiores (indicada em
lista elaborada e divulgada, periodicamente, pela CASTF/CRJ), também
adotada pela respectiva Turma, neguem seguimento a recursos, nos termos do
art. 557 do CPC; (iv) não mais apresente impugnação/contestação contra
pedido(s) formulado(s) com respaldo em precedente judicial oriundo de
julgamento submetido à sistemática prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC.
(ii) PGFN/CDA no 2025, de 27 de outubro de 2011, que estabelece orientações
a serem observadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos demais órgãos deste Ministério,
quando caracterizada hipótese de dispensa de contestação e recursos, bem
como desistência dos já interpostos, de que trata a Portaria PGFN no 294,
2010.
O despacho supra aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2010, e o Parecer
PGFN no 2.025, de 2011, tornando-os de observância compulsória para todos os órgãos do
Ministério da Fazenda, entre os quais se acha a Receita Federal do Brasil. A orientação contida
no primeiro desses pareceres, por sua vez, acha-se consolidada na Portaria PGFN no 294, de
2010, especialmente no seu artigo 1o, ao qual se refere expressamente o despacho do Ministro da
Fazenda, e que, textualmente, estabelece:
Art. 1o Os Procuradores da Fazenda Nacional ficam autorizados a não
apresentar contestação, bem como a não interpor recursos, nas seguintes
situações:
I - quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão elencada no art. 18 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, ou sobre a qual exista Ato Declaratório
de Dispensa, elaborado na forma do inc. II do art. 19 da Lei no 10.522, de
2002;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

II - quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão sobre a qual exista
Súmula ou Parecer do Advogado-Geral da União - AGU, que concluam no
mesmo sentido do pleito do particular;
III – quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão jurídica sobre a qual
exista Parecer aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou por
Procurador- Geral Adjunto da Fazenda Nacional, elaborado nos termos,
respectivamente, dos arts. 72 e 73 do Regimento Interno da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria no 257, de 2009, e este
Parecer conclua no mesmo sentido do pleito do particular;
IV – quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão sobre a qual exista
Súmula Vinculante ou que tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal -
STF em decisão proferida em sede de controle concentrado de
constitucionalidade;
V – quando a demanda e/ou a decisão tratar de questão já definida, pelo STF
ou pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de julgamento realizado na
forma dos arts. 543-B e 543-C do CPC, respectivamente.
Parágrafo único - Os Procuradores da Fazenda Nacional deverão apresentar
contestação e recursos sempre que, apesar de configurada a hipótese prevista
no inciso V deste artigo, houver orientação expressa nesse sentido por parte da
Coordenação-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional - CRJ ou
da Coordenação de Atuação Judicial perante o Supremo Tribunal Federal -
CASTF.
À presente discussão, o que mais de perto interessa é o inciso V do artigo 1o do
ato normativo transcrito, o qual dispensa a apresentação de recurso e a interposição de recurso
em se tratando de demanda ou decisão que versar sobre questão já definida, pelo STF ou pelo
STJ, em julgamento realizado na forma dos artigos 543-B e 543-C do CPC. O parágrafo único
do mesmo artigo ressalva, porém, que a dispensa não se aplica sempre que houver orientação
expressa da própria PGFN nesse sentido, ainda que esteja configurada a hipótese prevista no
inciso V. Ou seja, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, embora reconheça o qualificado
poder de convencimento de que se revestem os pronunciamentos do STF e do STJ originados do
julgamento de recursos de repercussão geral ou de recursos repetitivos, tendo em vista o caráter
não expressamente vinculante desses pronunciamentos, reserva-se o direito de continuar a
discutir o mérito de alguns que expressamente selecionar, por entender que ainda existe a
possibilidade de eventualmente modificar o entendimento até então adotado por aqueles órgãos
julgadores4.
Faz-se ainda um pequeno parêntesis em relação às matéria em que haja
pronunciamento da PGFN acerca da dispensa de contestação ou de interposição de recurso: o art.

4 Ressalta-se que, no âmbito do CARF, tais conclusões da PGFN encontram-se no campo da mera orientação, uma
vez que o § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF determina que deverão ser reproduzidas pelos conselheiros as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C do CPC/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 CPC/2015, independentemente do posoicionamento da
PGFN sobre esses julgados.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

62, § 1o, inciso II, “c” 5, possibilita aos membros do CARF deixar de aplicar os dispositivos
legais abarcados por tais pronunciamento.
Retornando ao referido ato fazendário, com o fim de dar cumprimento à ressalva
prevista no inciso V do artigo 1o da Portaria PGFN no 294, de 2010, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mantém uma relação atualizada de todas as decisões proferidas segundo o rito
dos artigos 543-B e 543-C do CPC. Nessa relação, quanto a cada uma das decisões, examina-se
se cabe ou não, e em que extensão, acatar ou continuar a combater o que foi decidido. No que diz
respeito ao Recurso Especial no 1.118.893/MG, acham-se os seguintes comentários:
RESP 1.118.893/MG Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima Recorrente: Ale
Distribuidora de Combustíveis Ltda Recorrido: Fazenda Nacional Data de
julgamento: 23/03/2011.
Resumo: O STJ fixou entendimento segundo o qual, transitada em julgado
decisão judicial que reconheceu inexistir relação jurídico-tributária entre o
determinado contribuinte e o fisco, face à inconstitucionalidade da Lei
7.689/88, que instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com
base nas Leis n. 7.856/89, 8.034/90, na LC 70/91 e nas Leis 8.212/91, 8.383/91
e 8.541/92, eis que estes diplomas apenas modificaram a alíquota e a base de
cálculo da contribuição instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a
forma de pagamento, alterações que não criaram nova relação jurídico-
tributária.
Transitada em julgado a decisão que declarou a inexistência de relação
jurídico-tributária, a decisão posterior do STF reconhecendo a
constitucionalidade da Lei 7.689/88, proferida em 2007, não poderá produzir
efeitos retrospectivos, de maneira que não poderá atingir o período referente
ao ano de 1991, objeto da controvérsia dos autos.
Observação 1: Sobre o tema, destaque-se o Parecer PGFN/CRJ/No 975/2011,
que esclarece que o precedente ora referido não prejudica a tese contida no
Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, segundo a qual as decisões proferidas pelo
STF em sentido contrário ao plasmado em coisas julgadas que disciplinem
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo possui o condão de fazer
cessar, prospectivamente, a eficácia dessas coisas julgadas, de modo a
permitir, por exemplo, a cobrança de tributos em relação a fatos geradores
ocorridos após o trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte (não
atingindo, portanto, fatos geradores pretéritos).
Assim, segundo conclui o Parecer acima citado, tanto a decisão proferida no
REsp no 1.118.893/MG quanto o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 acabam

5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

protegendo as situações pretéritas à decisão do Supremo Tribunal Federal,
ainda que contrárias ao posicionamento posteriormente firmado por essa
Suprema Corte.
De acordo com o comentário supra, o entendimento adotado pela Turma do
STJ que julgou o recurso especial no 1.118.893/MG, embora afirme a
prevalência da coisa julgada formada em virtude do acatamento de argüição
incidental (no âmbito do controle difuso) de inconstitucionalidade ainda que o
STF tenha posteriormente decidido de modo contrário, a coisa julgada em
questão aplica-se somente aos fatos geradores ocorridos antes da decisão
definitiva e contrária do STF. [destaques ora acrescidos]
Portanto, a orientação oficial e expressamente adotada no âmbito do Ministério da
Economia é que o entendimento expresso pelo STJ ao julgar o Recurso Especial no
1.118.893/MG implica que os contribuintes favorecidos por decisões transitadas em julgados que
declararam inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, somente se eximem do recolhimento da
CSLL, por força dessa coisa julgada, relativa a fatos geradores ocorridos até o pronunciamento
definitivo do STF, em controle concentrado de constitucionalidade, em que se assentou ser
constitucional a referida lei (31/08/2007).
Com efeito, desse pronunciamento, decorrem dois efeitos:
i.
Relativamente às leis que vigiam em 1993 relativamente à CSLL, a teor do
que dispõe o art. 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Anexo II do RICARF, o
CARF pode afastar a aplicação dos dispositivos legais que regiam a
apuração de CSLL aos contribuintes albergados por decisões transitadas
em julgado que declaram a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, uma
vez que a própria PGFN dispensou a interposição de recursos nos
processos envolvendo discussão acerca de CSLL nessas condições; e
ii.
Ao fazer menção que o efeito do decidido no REsp 1.118.893/MG faz
prevalecer os efeitos da coisa julgada até a decisão do STF na ADI no 15
(01/08/2007), acaba por implicar o alinhamento da decisão recorrida ao
decidido no referido recurso repetitivo.
Dessa conforma, não há dúvidas que o acórdão recorrido está alinhado com o que
fora decidido no REsp 1.118.893/MG, não se permitindo, contudo a aplicação do § 3o do art. 67
do Anexo II do RICARF6 em razão de tal dispositivo somente limita o não conhecimento de
recurso especial quando oposto em face “de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF”.

6 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

Por outro lado, assim dispõe o inciso II do § 12 do art. 67 do Anexo II do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
No caso concreto, o paradigma indicado pela Fazenda Nacional foi o Acórdão no
107-06.532, cuja ementa pede-se vênia para novamente ser reproduzida:
Contribuição Social sobre o Lucro - Alegação de Ofensa a Coisa Julgada -
Inocorrência - Manutenção do Lançamento - Em matéria tributária a coisa
julgada não tem o condão de perenidade, sobretudo tendo o Supremo Tribunal
Federal declarado a constitucionalidade da exigência da contribuição social
sobre o lucro instituída pela Lei n° 7.689/88, restando inconstitucional apenas
o seu artigo 8°, que é indiferente para o deslinde da controvérsia instaurada.
Aplicabilidade, no caso, da Súmula 239 do STF.
A decisão judicial transitada em julgado em favor da Recorrente diz respeito a
uma situação produzida pelo quanto determinado na Lei n° 7.689/88, a qual foi
alterada por legislação superveniente, ou seja, houve modificação da situação
fático-jurídica protegida pela decisão transitada em julgado, de modo que a
referida norma individual e concreta que a eximia do recolhimento da
contribuição social sobre o lucro não mais se aplica à situação jurídica em que
se encontra atualmente.
Tratando-se de lançamento referente aos anos-calendário de 1992 a 1996 não há
dúvidas que o entendimento firmado nesse precedente está em evidente contrariedade ao
decidido no REsp 1.118.893/MG, decisão prolatada no rito previsto no art. 543-C do CPC/73, o
que atrai a aplicação do inciso II do § 12 do art. 67 do Anexo II do RICARF, impondo-se o não
conhecimento do recurso.
Dessa forma, não há como se prover o recurso fazendário.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.387 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.003551/98-80

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 345
DF CARF MF
Original